Tribunal: TJBA
Processo: 0002811-74.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002811-74.2013.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PATRICIA SOUZA DO AMARAL e outros (5)

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA DO AMARAL, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, EDNILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO, JOSELITA NEPOMUCENO BORBA

APELADO: ALMERINDO SARAPIAO MACHADO e outros (11)

Advogado(s)
:
EDSON VIANA JUNIOR, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

RC08

ACORDÃO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SUBSTITUIÇÃO TARDIA DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS AVALISTAS POR LONGO PERÍODO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°.: 0002811-74.2013.8.05.0223, em que são embargantes
ALMERINDO SERAPIÃO MACHADO e OUTROS
e
TEMISTOCLES SANTANA SOUZA e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração de
ALMERINDO SERAPIÃO MACHADO e
de
ELÍCIO OLIVEIRA e OUTRO
, nos termos do voto do relator.